Tribunal: TJES
Processo: 5000260-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-91.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME
APELADO: K S J STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA FUNDADA EM DUPLICATAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NOVAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO NA RELAÇÃO CAUSAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança, mantendo sentença de improcedência e a inexigibilidade de títulos representativos de parcelas remanescentes relativas ao fornecimento de blocos de granito. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à tese de inexistência de novação na reemissão das duplicatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar de modo aprofundado a alegada inexistência de novação prevista no art. 360, do Código Civil; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e a valoração das provas já apreciadas no julgamento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.
O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia e adota fundamento autônomo bastante para manutenção do resultado, consistente no reconhecimento de vício redibitório na relação causal subjacente aos títulos cobrados.
A prova produzida, inclusive em processo conexo, demonstra que parte dos blocos de granito fornecidos pela credora apresentava defeitos, tornando-os impróprios ao uso comercial a que se destinavam.
A discussão acerca da existência ou não de novação mostra-se irrelevante para a solução da lide, pois a inexigibilidade do crédito decorre de vício material originário da obrigação, e não de defeito formal dos títulos reemitidos.
A regularidade formal das duplicatas ou do protesto não impede que o devedor oponha exceções fundadas no negócio jurídico subjacente, já que os títulos apenas representam obrigação cuja validade material depende da causa que lhes deu origem.
Reconhecido o fornecimento de mercadoria defeituosa, aplica-se o art. 441, do Código Civil, e admite-se a exceção do contrato não cumprido, afastando a exigibilidade das parcelas correspondentes aos produtos viciados.
Inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com omissão, sendo incabível utilizar embargos declaratórios para rediscutir mérito ou reexaminar provas.
Para fins de prequestionamento, a simples oposição dos embargos integra a matéria ao acórdão, conforme art. 1.025, do CPC, inexistindo dever de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 360 e 441.
Jurisprudência relevante citada: Não indicada expressamente no voto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5000260-91.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME

Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO PEREIRA RIBEIRO, ANDERSON PIMENTEL COUTINHO

APELADO: K S J STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME

Advogado(s) do reclamado: DIEGO MOURA CORDEIRO, EVERALDO VASQUES LOPES BUTTER

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração (id. 18249009) opostos por
S & C GRAN MINERACAO LTDA – ME
, em face do v. acórdão (id. 18064786) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração e passo à análise do mérito.

É cediço que, nos termos do que dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
, não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
quaestio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

A embargante insiste na tese de que o acórdão foi omisso por não se aprofundar na discussão sobre a inexistência de novação (art. 360 do Código Civil) na reemissão das duplicatas. Contudo, verifico que a conclusão do julgado se baseou em fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da sentença de improcedência da cobrança.

O ponto central que definiu o resultado da lide, conforme exaustivamente fundamentado no acórdão embargado, foi o reconhecimento do vício redibitório na relação causal subjacente aos títulos de crédito. A prova produzida, especialmente no bojo do Processo conexo nº 5006342-75.2021.8.08.0011, demonstrou que parte dos blocos de granito fornecidos pela embargante era defeituosa, tornando-os impróprios ao uso a que se destinavam.

Nesse contexto, a discussão sobre a ocorrência ou não de novação torna-se processualmente irrelevante para a solução da controvérsia. Ainda que se admitisse a tese da embargante de que não houve novação, mas mera reemissão de títulos, tal fato não alteraria a conclusão de que a obrigação de pagar as parcelas correspondentes aos produtos defeituosos é inexigível.

Isso pois, a inexigibilidade do crédito não decorre de um defeito formal dos novos títulos, mas sim de um vício material na própria origem da dívida: a entrega de mercadoria viciada, o que autoriza a aplicação do artigo 441, do Código Civil, e a consequente exceção do contrato não cumprido.

De igual modo, a alegada regularidade formal das duplicatas, ou mesmo do protesto, não impede que o devedor discuta judicialmente a própria origem da cobrança. Isso porque, tais títulos constituem apenas instrumentos representativos da obrigação, cuja validade material depende do negócio jurídico que lhes deu causa.

Em outras palavras, o documento pode estar formalmente correto, mas, se a mercadoria fornecida apresentou vício grave, defeito oculto ou se houve inadimplemento do vendedor, é legítimo ao comprador opor exceções fundadas na relação contratual subjacente.

Assim, reconhecido judicialmente que os blocos de granito entregues estavam trincados e impróprios ao aproveitamento comercial,
a mera existência regular dos títulos de cobrança não basta para tornar exigível a dívida, pois a forma do título não prevalece sobre o descumprimento substancial do contrato que lhe deu origem
.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, entendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem.

Na realidade, o que se observa é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão foi claro ao fundamentar que a prova produzida indicou que os blocos defeituosos correspondiam, em termos econômicos, justamente às parcelas remanescentes que estavam sendo cobradas, razão pela qual foi mantida a declaração de inexigibilidade dos títulos finais, em consonância com o abatimento proporcional do preço
.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, nem a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. Ademais, para fins de prequestionamento, considera-se a matéria incluída no acórdão pela simples oposição dos embargos, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Portanto, não havendo nenhum vício a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 14 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)